Tribunal: STF
Processo: RHC 201100
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59 do Código Penal.
    2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
    3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 632.952, Min. Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a sentença, chancelada pelo Tribunal local, deixou de fundamentar adequadamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal”; 
          (ii) “a quantidade de drogas (quando pequena) não é meio idôneo que venha a justificar qualquer aumento na pena. Porém, utilizando-se apenas da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o Magistrado de piso elevou a pena-base em 01 (um) ano, gerando evidente desproporção na aplicação da pena”.
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, "a apreciação negativa dos vetores contidos no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza do entorpecente) justifica a exasperação da pena-base [...]" (AgRg no AREsp n. 625.887/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 19/10/2016). 
    […]
    Verifica-se, portanto, que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi, de fato, fundamentada destacando a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas – "01 (uma) porção de substância de cor bege - CRACK –, pesando, no total, 52,1g (cinquenta e dois gramas e um decigrama) e 01 (um) fragmento vegetal em tablete – MACONHA – pesando, no total, 311g (trezentos e onze gramas)" – e-STJ fl. 22. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena. 
    [...]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator